Tribunal: TJMT
Processo: 1047298-87.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047298-87.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAQUEL MACHADO - CPF: 014.759.861-30 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1047298-87.2020.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

RAQUEL MACHADO

BANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/06/2021

E M E N TA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Reclamante logrou comprovar a restrição lançada em seu nome, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso I, do NCPC.

Do mesmo encargo probatório não conseguiu desvencilhar a parte Reclamada, posto que nada comprovou acerca do débito questionado, na forma do artigo 373, inciso II, do mesmo diploma legal, o que presume a veracidade das alegações iniciais, no sentido de que o débito e a relação jurídica é inexistente, nos moldes do artigo 341, caput, do NCPC.

Escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade do ato impugnado e impôs a condenação respectiva.

Merece retificação a sentença, e acolhimento parcial do recurso da parte Reclamada, apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais, pois fixado em detrimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso da parte Reclamante conhecido e improvido.

Recurso da parte Reclamada conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em síntese, a parte Reclamante alega que teve o acesso ao crédito negado no comércio local, e ao consultar, verificou que seu nome havia sido inscrito no cadastro de inadimplentes pela Ré, com quem nega a existência de qualquer relação jurídica.

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
RAQUEL MACHADO
em desfavor de
Banco Bradesco S/A.
para
DECLARAR
a inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.

Determino que a parte Reclamada promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa definitiva da anotação do débito em nome da parte Autora nos valores R$ 151,98 (cento e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), contrato no. 014759861000030AD, inclusa no SPC, vencida em 07/08/2019, objeto dos autos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte Reclamante se insurge contra a sentença pugnando pela majoração da condenação a título de danos morais.

A parte Reclamada, por sua vez, se insurge contra a sentença alegando ter agido dentro da legalidade e que a restrição lançada é legítima. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação proposta, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação imposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Após detida análise dos autos, verifico que não existem provas acerca da contratação de quaisquer serviços da Ré pelo Reclamante, o que torna verossímil os fatos alegados na inicial, e se presumem pela não contestação específica dos fatos alegados, na forma estatuída 341,
caput
, do Novo Código de Processo Civil.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se
in re ipsa
, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Merece, pois, retificação a sentença acerca do
quantum
indenizatório então fixado, pretensão recursal subsidiária da parte Reclamada.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Atento às ponderações acima, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é elevado à espécie, em que pese os inúmeros julgamentos proferidos por este Relator no passado em casos análogos em que o valor foi mantido, porém, trata-se de uma mudança de opinião.

Em observância às peculiaridades do caso, e considerando o valor da restrição de R$ 151,98, sendo apontamento único, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) seja suficiente para garantir a reparação dos danos causados em decorrência da restrição indevida, bem como garantir o viés pedagógico da demanda.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamada, para reformar parte da sentença e reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante.

Na forma do art. 46, da Lei no. 9.099/1995, os demais fundamentos da sentença permanecem inalterados.

Condeno a parte Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos termos do art. 98, §2o e 3o, do Novo CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021